Tribunal: TJBA
Processo: 8020991-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020991-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GABRIEL PINA LISBOA e outros

Advogado(s): LUDIMILA SILVA MACEDO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de cárcere privado, lesão corporal e violência doméstica e familiar contra a mulher. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, excesso de prazo para encerramento da instrução criminal e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Consta dos autos que a vítima foi forçada a acompanhar o paciente até propriedade rural situada em município diverso, onde permaneceu privada de liberdade durante quatro dias, incomunicável e submetida a agressões físicas e restrição alimentar. Laudo pericial constatou lesões corporais na vítima.

3. O juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no descumprimento anterior de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar;
(ii)
saber se o descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza a manutenção da custódia preventiva;
(iii)
saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e
(iv)
saber se condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, III, do CPP. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, demonstra periculosidade social do agente e risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

6. Os elementos informativos constantes dos autos revelam que a vítima permaneceu privada de liberdade por vários dias, sofreu agressões físicas reiteradas e permaneceu incomunicável, circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata dos delitos imputados e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. O histórico de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas evidencia a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. A reiteração de condutas violentas contra a mesma vítima demonstra risco concreto de reiteração delitiva e de agravamento da violência doméstica.

8. A jurisprudência do STJ admite a decretação e manutenção da prisão preventiva em hipóteses de violência doméstica quando demonstrada a ineficácia das medidas protetivas e a periculosidade concreta do agente.

9. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa. O processo de origem tramita regularmente, com denúncia recebida, apresentação de resposta à acusação e audiência de instrução designada para data próxima, inexistindo desídia imputável ao Poder Judiciário.

10. A aferição do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se restringindo à soma aritmética dos prazos processuais.

11. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado em crimes praticados no contexto de violência doméstica e cárcere privado, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência autoriza a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e a instrução criminal se encontra próxima do encerramento. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.010.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 03.09.2025; STJ, RHC nº 92.898/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.03.2018; STJ, AgRg no RHC nº 199.279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, HC nº 467.591/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 06.12.2018; STJ, RHC nº 57.135/AL, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, j. 22.09.2015; STJ, RHC nº 62.164/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.11.2016; STJ, HC nº 419.655/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8020991-35
.2026.8.05.0000
,
impetrado
pela
advogada
LUDIMILA SILVA MACEDO (OAB/BA 65.971)
, em favor de
GABRIEL PINA LISBOA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06